Tribunal: TJDFT
Processo: 0705983-03.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. contradição, obscuridade, dúvida ou erro material inexistentes. Omissão verificada. Embargos de declaração acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso da ré, mantendo a sentença anulatória do negócio jurídico entre as partes. A embargante alega omissão quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé e quanto ao pedido contraposto. Aponta contradição, sob argumento de que o resultado do julgado não condiz com as provas juntadas, e obscuridade acerca do termo inicial de juros e correção monetária (ID 63936953).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material que justifique a reforma do julgado.
III. Razões de decidir
3. A obscuridade e a contradição apontadas nos embargos de declaração não ocorrem e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
4. Restou expressamente consignado no acórdão embargado que, segundo a Lei n.o 9.099/1995, não há previsão de intimação para recolhimento em dobro do preparo: “(...) 3. a requerida não teria cumprido o objeto do contrato, pois ausente qualquer efetiva comprovação de resposta da instituição financeira, acerca de eventual proposta apresentada (não comprovada a redução das parcelas do financiamento, tampouco a realização da efetiva negociação extrajudicial). Além disso, conforme a cláusula oitava, parágrafos primeiro e segundo, do contrato entre as partes (ID 62478638 - Pág. 3), há possibilidade de restrição judicial do veículo e, ainda, busca e apreensão, além de previsão de negativação do nome do autor em razão da inadimplência junto à instituição financeira, circunstâncias incompatíveis com a boa-fé objetiva e que põe o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC), e a obrigação de resultado assumida pela requerida, sem a garantia do fim ofertado à parte consumidora, caracteriza propaganda enganosa (art. 37, § 1o, do CDC).” 4.1. Fundamento pelo qual mantida a declaração de nulidade do contrato e, por conseguinte, devolução dos valores pagos pela parte autora à ré. Com apoio neste mesmo fundamento, o pedido contraposto de condenação da autora ao pagamento de honorários previstos no contrato nulo perde o objeto.
5. Quanto à litigância de má-fé, igualmente não verificada hipótese de cabimento de embargos declaratórios, porquanto expressamente consignado no acórdão recorrido que litigância de má-fé “exige elementos claros de que a parte atua de forma desleal, fazendo uso de artifícios para atingir seus objetivos no processo, como falsear a verdade dos fatos ou protelar o resultado do processo, circunstâncias que não restaram comprovadas no caso em exame.”
6. Por fim, impõe-se acolher os embargos tão somente para complementar o acórdão o que tange ao termo a quo dos juros e da correção monetária. 6.1. Nos termos do artigo 405, do Código Civil, os juros moratórios são devidos a partir da citação. 6.2. A correção monetária visa recompor o valor da moeda, razão pela qual a sua incidência não depende de constituição do devedor em mora e, por este motivo, deve incidir desde o desembolso da quantia reclamada.
IV. Dispositivo
6. Embargos conhecidos e acolhidos para complementar o acordão embargado nos termos do item 6.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/1995, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: n/a.